Tribunal: TJES
Processo: 5003599-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração; Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003599-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FILIPPO COLA PIM
AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED. ALBANY
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FILIPPO COLA PIM
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 2517007 que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
CONDOMINIO DO ED. ALBANY,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da obra, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, alega o agravante que a irresignação do agravado diz respeito à simples instalação de ar condicionado que, em momento algum, foi alvo de oposição ou contra indicação do síndico.

Argumenta que as obras realizadas não afetaram em nada a estrutura ou segurança do prédio, esclarecendo que as supostas obras de abertura de parede da área de ventilação interna e instalação de canos na fachada da parte dos fundos do edifício são, na verdade, os procedimentos para instalação de ar condicionado
Split
.

Sustenta que dos autos não se extrai um mínimo de prova técnica que permita a conclusão ou indício de dano estrutural ou alteração de fachada, estando a instalação do ar condicionado devidamente concluída, de modo que não se deve falar em afronta às normas condominiais.

Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 2532445.

Contrarrazões ao movimento de n. 2707438.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 21 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) Eminente Relator(a)

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FILIPPO COLA PIM
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 2517007 que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
CONDOMINIO DO ED. ALBANY,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da obra, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, alega o agravante que a irresignação do agravado diz respeito à simples instalação de ar condicionado que, em momento algum, foi alvo de oposição ou contra indicação do síndico.

Argumenta que as obras realizadas não afetaram em nada a estrutura ou segurança do prédio, esclarecendo que as supostas obras de abertura de parede da área de ventilação interna e instalação de canos na fachada da parte dos fundos do edifício são, na verdade, os procedimentos para instalação de ar condicionado
Split
.

Sustenta que dos autos não se extrai um mínimo de prova técnica que permita a conclusão ou indício de dano estrutural ou alteração de fachada, estando a instalação do ar condicionado devidamente concluída, de modo que não se deve falar em afronta às normas condominiais.

Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 2532445.

Contrarrazões ao movimento de n. 2707438.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Consoante salientado na decisão preliminar, a convenção do condomínio é o estatuto que regulamenta os interesses dos condôminos, ditando as regras gerais e específicas do local, onde são firmadas normas de boa convivência, atinentes à administração condominial, deliberação em assembleias, sanções, regimento interno, além de outros interesses dos moradores.

Trata-se de negócio jurídico proveniente da autonomia privada da vontade coletiva, cujas normas obrigam a todos - proprietários, inquilinos ou terceiros -, sem que o judiciário tenha que se intrometer nessas situações. Desse modo é que a Lei 4.591/64 permite, em seu artigo 10º, § 2º, até mesmo a modificação da fachada da unidade, desde que alcançada a aprovação da integralidade dos condôminos.

No caso, ao compulsar os autos, observo que as modificações externas realizadas pelo agravante, com a colocação de aparelho ar condicionado
Split
, não foi aprovada pela assembleia de moradores, por entenderem que a referida obra culminou na alteração da parte externa do condomínio.

De acordo com o art.7º do Regimento Interno do Condomínio, as partes comuns do edifício pertencem e servem a todos os condôminos e somente podem sofrer alterações mediante prévia autorização assinada e aprovada pela Assembleia Geral, por titulares de direito que representem 2/3 das frações ideias do condomínio, o que não ocorre nos presentes autos.

Aliás, o art. 5ª, inc. I, estabelece ser expressamente proibido alterar a parte externa do condomínio com a instalação de objetos nas janelas que possam prejudicar a estética.

In casu,
após analisar os documentos constantes dos autos de origem, verifiquei que a instalação dos condensadores do aparelho ar condicionado estão instalados na fachada lateral do prédio e na fachada interna do prédio, o que demonstra o descumprimento das normas que regem o condomínio.

Por fim, insta salientar que, conquanto o agravante sustente ter agido dentro das normas e com o consentimento do síndico, deixou de trazer aos autos qualquer documento que comprove o alegado, de maneira que subsiste a irresignação autoral.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OBRA EM CONDOMÍNIO - INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO
SPLIT
- ALTERAÇÃO DE FACHADA - VIOLAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO E À DECISÃO DA ASSEMBLEIA DE MORADORES - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
A convenção do condomínio é o estatuto que regulamenta os interesses dos condôminos, ditando as regras gerais e específicas do local, onde são firmadas normas de boa convivência, atinentes à administração condominial, deliberação em assembleias, sanções, regimento interno, além de outros interesses dos moradores.

2
- As modificações externas realizadas pelo agravante, com a colocação de aparelho ar condicionado
Split
, não foi aprovada pela assembleia de moradores, por entenderem que a referida obra culminou na alteração da parte externa do condomínio.

3
- De acordo com o art.7º do Regimento Interno do Condomínio, as partes comuns do edifício pertencem e servem a todos os condôminos e somente podem sofrer alterações mediante prévia autorização assinada e aprovada pela Assembleia Geral, por titulares de direito que representem 2/3 das frações ideias do condomínio, o que não ocorre nos presentes autos.

Aliás, o art. 5ª, inc. I, estabelece ser expressamente proibido alterar a parte externa do condomínio com a instalação de objetos nas janelas que possam prejudicar a estética.

4
-
Verifica-se que a instalação dos condensadores do aparelho ar condicionado estão instalados na fachada lateral do prédio e na fachada interna do prédio, o que demonstra o descumprimento das normas que regem o condomínio.

5
-
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.